Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 85, §10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. De acordo com o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Ação que discutia o direito de candidato à contratação para o cargo para o qual havia sido aprovado em concurso público – sob a alegação de preterição, ante a contratação precária de pessoal, dentro do prazo de validade do certame para desempenhar atribuições idênticas às do cargo em número que alcançaria sua classificação no certame – que foi extinta, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, em razão da privatização da estatal. Ao contratar funcionários não concursados, a CEB gerou dúvidas nos candidatos aprovados no concurso, quanto à realização de atividades análogas às desenvolvidas pelos cargos em que foram aprovados, dando azo ao ajuizamento de inúmeras ações como a presente. Sendo a ação ajuizada em data anterior à privatização, quando o pedido era plenamente possível, irrelevante que, mesmo após a terceirização, o autor tenha prosseguido com a demanda. A agravante, ao suceder a CEB, acabou por assumir a responsabilidade pelas aludidas contratações, o que inclui a sua condenação, pelo princípio da causalidade, ao pagamento dos ônus sucumbenciais das ações que discutiam o direito dos aprovados no concurso público.